Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
I. A legislação consumerista admite e convive com o instituto da cláusula penal, porém sanções que expandem para o campo do abuso e do desequilíbrio colidem com os preceitos de ordem pública abrigados nos artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV e § 1o, e 53, caput, da Lei 8.078/1990.
II. A retenção de 15% dos valores pagos pelo adquirente, ao mesmo tempo em que penaliza o descumprimento do contrato, possibilita à incorporadora o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos, máxime porque, ante o efeito retroativo da resolução, ela permanece com o imóvel negociado e é favorecida com a respectiva valorização.
III. REsp n. 1.740.911-DF, em que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, deu provimento e fixou tese de que "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
V. Recurso parcialmente provido.